Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA CORTES AGRAVADO: HEDCARLOS BRITO DE SOUZA DESPACHO Ante a justificativa médica apresentada e ser o agravante advogado em causa própria, suspendo o trâmite processual por 60 dias. Caso haja melhora em seu quadro clínico em data anterior ao termo ad quem, a parte agravante deverá informar tal fato à esta Relatoria. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022